Tribunal: TJPA
Processo: 0816707-76.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9610 - Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816707-76.2024.8.14.0301

APELANTE: SILVIO SEBASTIAO SANTOS SILVA LTDA

APELADO: CLARISSE CORREA PINTO KLAUTAU

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. LOCAÇÃO COMERCIAL. INADIMPLEMENTO LOCATÍCIO. REAJUSTE PELO IGP-M. ÍNDICES NEGATIVOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AUTOMÁTICA DO ALUGUEL. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA CONTRATUAL. LEGALIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA À PESSOA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança ajuizada por usufrutuária de imóvel comercial, para declarar rescindido o contrato de locação, decretar o despejo da locatária e condená-la ao pagamento dos alugueres vencidos e vincendos, acrescidos de multa contratual, juros e correção monetária. A apelante sustenta excesso de cobrança em razão da não aplicação de índices negativos do IGP-M, requer a incidência da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil e pleiteia a concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de aplicação de índices negativos do IGP-M autoriza a redução do valor do aluguel contratualmente reajustado; (ii) estabelecer se houve excesso de cobrança dos alugueres; (iii) determinar se é cabível a penalidade prevista no art. 940 do Código Civil; e (iv) verificar a legalidade das penalidades contratuais impostas na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pessoa jurídica faz jus aos benefícios da gratuidade da justiça quando demonstra incapacidade financeira para arcar com os encargos processuais, nos termos da Súmula 481 do STJ.

4.

Os índices negativos de correção monetária podem ser considerados nos cálculos de atualização monetária, desde que não impliquem redução do valor principal da obrigação.

5.

A inexistência de cláusula contratual expressa prevendo redução automática do aluguel em caso de deflação do índice de reajuste impede a revisão do valor locatício com fundamento exclusivo na variação negativa do IGP-M.

6.

A decisão de saneamento fixou como incontroversos o reajuste do aluguel para R$ 4.886,44 e a inadimplência da locatária desde outubro de 2023, circunstâncias que afastam a alegação de cobrança indevida.

7.

A comprovação do inadimplemento contratual autoriza a rescisão da locação, o despejo da locatária e a condenação ao pagamento dos alugueres vencidos e vincendos até a efetiva desocupação do imóvel.

8.

A aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil exige demonstração inequívoca de má-fé, dolo ou cobrança conscientemente indevida, não caracterizada pela mera divergência quanto à metodologia de cálculo dos reajustes locatícios.

9.

A condenação limitada à multa contratual de 10%, acrescida de juros moratórios e correção monetária, observa os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A incidência de índices negativos de correção monetária não autoriza, por si só, a redução automática do aluguel contratualmente reajustado, ausente cláusula expressa nesse sentido.

2.

A penalidade prevista no art. 940 do Código Civil depende de prova inequívoca de má-fé do credor na cobrança da dívida.

3.

A comprovação da inadimplência locatícia legitima a rescisão contratual, o despejo e a condenação ao pagamento dos alugueres vencidos e vincendos.

4.

É válida a imposição de multa contratual, juros moratórios e correção monetária quando previstos contratualmente e aplicados de forma proporcional.

5.

A pessoa jurídica pode obter gratuidade da justiça mediante comprovação de incapacidade financeira.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.245/1991, art. 59, §1º, IX; Código Civil, art. 940; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg no REsp 1.300.285/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, DJe 28.06.2012; STJ, Tema 678; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.432.342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02.08.2017; STJ, AgRg no AREsp 388.570/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, DJe 27.06.2016; STJ, AgInt no AREsp 1.972.293/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, DJe 10.03.2023; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0805959-88.2019.8.14.0000, Rel. Desa. Eva do Amaral Coelho, j. 22.06.2021; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0811865-83.2024.8.14.0000, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 28.04.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se
de Apelação Cível

interposta por SILVIO SEBASTIÃO SANTOS SILVA LTDA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA,
nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança e Pedido Liminar ajuizada por CLARISSE CORREA PINTO KLAUTAU em desfavor da recorrente.

Consta dos autos que a autora, na qualidade de usufrutuária do imóvel localizado na Rua Campos Sales, nº 674, Bairro Campina, Belém/PA, ajuizou demanda objetivando a rescisão do contrato de locação comercial firmado entre as partes em 30/08/2021, cumulada com despejo por falta de pagamento, cobrança dos aluguéis e encargos locatícios inadimplidos, incidência de multas contratuais, juros e correção monetária, além da concessão de tutela liminar para desocupação do imóvel. Alegou que a empresa requerida deixou de adimplir os alugueres desde outubro de 2023, acumulando débito inicialmente apurado em R$ 39.501,07, já acrescido das penalidades previstas contratualmente. Sustentou, ainda, a ausência de garantia locatícia válida, diante da nulidade da fiança prestada sem outorga conjugal, postulando a aplicação do art. 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/91. A inicial veio instruída com documentos pessoais, procuração, contrato de locação, certidão imobiliária, recibos, planilha de cálculo e comprovante de recolhimento das custas iniciais.

No curso da demanda foram proferidas decisões interlocutórias relacionadas ao pedido liminar de despejo, regularização processual e tramitação do feito, além da juntada de certidões, manifestações das partes e atos ordinatórios.

Regularmente citada, a requerida apresentou contestação, na qual sustentou, em síntese, excesso na cobrança dos alugueres, afirmando que a locadora teria deixado de aplicar índices negativos de reajuste do IGP-M durante determinados períodos da relação contratual. Aduziu a existência de pagamentos parciais e defendeu a necessidade de revisão dos cálculos apresentados pela autora. Requereu, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária, ao argumento de impossibilidade financeira para arcar com as despesas processuais. Juntou procuração, comprovantes de pagamento e planilhas próprias de débito.

Após a apresentação de manifestações complementares das partes e juntada de novos cálculos, sobreveio sentença lançada ao ID 24462921, posteriormente integrada por decisão proferida nos embargos de declaração opostos pela parte ré. O Juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: (i) declarar rescindido o contrato de locação celebrado entre as partes; (ii) decretar o despejo da requerida, determinando a desocupação voluntária do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de despejo compulsório; (iii) condenar a demandada ao pagamento dos alugueres vencidos desde outubro de 2023 até a efetiva desocupação do imóvel, acrescidos de multa contratual de 10%, juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IGP-M; e (iv) fixar honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, distribuindo as custas e a sucumbência na proporção de 50% para cada litigante. O magistrado também indeferiu o pedido de gratuidade judiciária formulado pela ré, por ausência de comprovação da alegada hipossuficiência financeira.

Irresignada, a requerida interpôs Apelação Cível de ID 24462932.

Em suas razões recursais, sustenta, preliminarmente, a tempestividade do recurso, afirmando que os embargos de declaração anteriormente opostos interromperam o prazo recursal, bem como defende a dispensa do preparo em razão do pedido de gratuidade judiciária formulado no próprio apelo.

No mérito, argumenta, em síntese, que: (i) a sentença incorreu em erro ao rejeitar a alegação de excesso de cobrança dos alugueres, pois a locadora teria deixado de aplicar índices negativos de reajuste do IGP-M durante a execução do contrato; (ii) houve cobrança indevida de valores locatícios superiores aos efetivamente devidos; (iii) a apelante faria jus à restituição dos valores pagos indevidamente, nos termos do art. 940 do Código Civil; e (iv) a decisão recorrida deveria ser reformada para reconhecer a inexigibilidade parcial do débito locatício, condenando-se a autora ao pagamento da quantia de R$ 21.850,46, acrescida de juros e correção monetária.

Ao final, requer o provimento integral do recurso, com a concessão da gratuidade da justiça e reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas pela apelada ao ID 24462936, nas quais pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando, em síntese, que a apelante permaneceu inadimplente desde outubro de 2023, inexistindo qualquer excesso de cobrança ou pagamento indevido. Defende a regularidade dos reajustes locatícios aplicados, a legalidade da cobrança promovida nos autos e a ausência de comprovação da alegada incapacidade financeira da recorrente para fins de concessão da gratuidade judiciária. Requer, ao final, o desprovimento do recurso.

Após a distribuição do recurso, sobreveio despacho determinando à apelante a comprovação da alegada hipossuficiência econômica ou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.

Em atendimento, a recorrente apresentou petição juntando documentos financeiros, extratos bancários, guias de recolhimento tributário e documentos fiscais, reiterando o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

É o relatório.

VOTO

1.

Análise de admissibilidade

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

No tocante ao preparo, verifica-se que a recorrente, pessoa jurídica, reiterou pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, juntando, nesta instância recursal, extratos bancários, documentos fiscais e comprovantes tributários aptos, em análise perfunctória, a evidenciar momentânea dificuldade financeira.

É cediço que a pessoa jurídica pode ser beneficiária da gratuidade judiciária desde que demonstre efetivamente sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, considerando os documentos acostados aos autos em sede recursal, defiro à apelante os benefícios da gratuidade judiciária.

2. Mérito

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação: (i) da alegada cobrança excessiva dos alugueres em razão da não aplicação de índices negativos do IGP-M; (ii) da possibilidade de redução do valor locatício diante da deflação do índice contratual; (iii) da pretendida incidência da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil; e (iv) da legalidade das penalidades contratuais fixadas na sentença.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a sentença recorrida não merece reparos.

Consta da petição inicial que a autora ajuizou ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, alegando inadimplemento contratual da locatária relativamente ao imóvel comercial situado na Rua Campos Sales, nº 674, Bairro Campina, Belém/PA. A inicial veio instruída com contrato de locação, recibos, planilhas de débito e demais documentos comprobatórios da relação locatícia.

A decisão de saneamento do feito delimitou expressamente como fatos incontroversos: (a) a celebração do contrato de locação; (b) o valor originário do aluguel em R$ 4.500,00; (c) o reajuste contratual do aluguel para R$ 4.886,44; e (d) a inadimplência da requerida desde outubro de 2023. Restaram controvertidas apenas as alegações relativas a eventual excesso de cobrança, cobrança indevida, valor efetivamente devido e possível restituição.

A apelante sustenta que a locadora deixou de aplicar índices negativos do IGP-M durante a execução contratual, circunstância que teria elevado indevidamente o aluguel para R$ 4.886,44, quando o correto, segundo afirma, seria R$ 4.534,93, resultando em cobrança mensal de R$ 351,51.

Todavia, a insurgência não merece acolhimento.

É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os índices negativos de correção monetária podem ser considerados nos cálculos de atualização monetária, desde que preservado o valor da obrigação principal.

A propósito:

“Os índices negativos de correção monetária (deflação) serão considerados no cálculo de atualização, com a ressalva de que, se, no cálculo final, a atualização implicar redução do principal, deve prevalecer o valor nominal.” (STJ, AgRg no AgRg no REsp 1.300.285/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, DJe 28/06/2012).

No mesmo sentido, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema 678, consolidou entendimento segundo o qual a incidência da deflação não pode resultar em redução do valor principal da obrigação.

No caso concreto, a pretensão recursal objetiva reduzir o valor do aluguel que, após reajuste contratual, passou a ser cobrado no importe de R$ 4.886,44, para R$ 4.534,93, mediante aplicação de índice negativo do IGP-M.

Ocorre que a própria decisão de saneamento fixou como incontroversos o reajuste contratual do aluguel para R$ 4.886,44 e a inadimplência da ré desde outubro de 2023.

Além disso, não se extrai dos autos cláusula contratual expressa impondo redução automática do aluguel em caso de variação negativa do índice de correção monetária, tampouco há comprovação de pagamento integral do montante incontroversamente devido.

Ao revés, os recibos acostados aos autos demonstram que os alugueres vencidos a partir de outubro de 2023 permaneceram inadimplidos, havendo expressa anotação de ausência de pagamento relativamente aos valores cobrados no importe de R$ 4.886,44.

Desse modo, ainda que se admita a consideração de índices negativos em cálculos de atualização monetária, tal circunstância não conduz, no caso concreto, à redução automática do aluguel contratualmente reajustado e exigido no curso da relação locatícia, sobretudo diante da mora incontroversa da locatária.

Correta, portanto, a sentença ao decretar a rescisão contratual, o despejo da locatária e a condenação ao pagamento dos alugueres vencidos e vincendos até a efetiva desocupação do imóvel.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

“Comprovada a existência de contrato de aluguel entre as partes e a inadimplência da agravante, é medida que se impõe a desocupação do imóvel.” (TJPA, Agravo de Instrumento nº 0805959-88.2019.8.14.0000, Rel. Desa. Eva do Amaral Coelho, julgado em 22/06/2021).

No tocante à pretendida aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil, igualmente não assiste razão à apelante.

A sanção prevista no referido dispositivo exige demonstração inequívoca de má-fé, dolo ou intenção deliberada de cobrar dívida sabidamente indevida, circunstância não evidenciada nos autos.

A controvérsia estabelecida entre as partes restringe-se essencialmente à metodologia de cálculo dos reajustes locatícios e à interpretação contratual acerca da incidência de índices negativos do IGP-M, hipótese que não configura, por si só, cobrança dolosa ou temerária.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a mera divergência de cálculos não autoriza a incidência da sanção prevista no art. 940 do Código Civil sem demonstração efetiva de má-fé:

“A aplicação do art. 940 do Código Civil pressupõe demonstração inequívoca de má-fé do credor.” (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.432.342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02/08/2017).

No mesmo sentido, recente precedente deste Tribunal:

“A aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil exige prova inequívoca de má-fé na cobrança, não sendo suficiente a mera divergência nos cálculos apresentados pelas partes.” (TJPA, Agravo de Instrumento nº 0811865-83.2024.8.14.0000, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 28/04/2025).

Portanto, inexistindo prova de dolo, má-fé ou cobrança conscientemente indevida, inviável a condenação da autora nas penalidades previstas no art. 940 do Código Civil.

No que concerne às multas contratuais, igualmente não há reparos a serem promovidos na sentença.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a cumulação entre multa moratória e multa compensatória apenas quando ambas estiverem previstas contratualmente e decorrerem de fatos geradores distintos.

Confira-se:

“É possível a cumulação da multa moratória em razão da falta de pagamento de alugueres com a multa compensatória estipulada no contrato de locação em virtude da devolução do imóvel antes do prazo estipulado para o término da locação. Tais fatos geradores, por serem diversos, não configuram bis in idem.” (STJ, AgRg no AREsp 388.570/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, DJe 27/06/2016).

Também:

“Conquanto seja possível a cumulação das multas moratória e compensatória, é indispensável que ambas estejam previstas no contrato e tenham fatos geradores distintos.” (STJ, AgInt no AREsp 1.972.293/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, DJe 10/03/2023).

No caso concreto, contudo, observa-se que o Juízo de origem não acolheu integralmente todas as penalidades cumulativas requeridas na petição inicial, tendo limitado a condenação à multa contratual de 10%, acrescida de juros moratórios e correção monetária, circunstância que afasta qualquer alegação de bis in idem ou enriquecimento sem causa.

Assim, a sentença observou adequadamente os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito.

3. Dispositivo

Ante o exposto,
voto no sentido de CONHECER da apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida
.

Considerando o desprovimento do recurso e o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela parte apelante à parte apelada de 10% para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantida a distribuição das custas processuais tal como fixada na sentença e observada a gratuidade judiciária deferida.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 23/06/2026